Tribunal: STF
Processo: ARE 938572
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-30
Data de publicação: 2017-06-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRAZO DECADENCIAL. PENSÃO POR MORTE E BENEFÍCIO ORIGINÁRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    1. O Supremo Tribunal Federal assentou entendimento no sentido da ausência de repercussão geral da questão acerca do termo inicial do prazo decadencial de revisão de benefício de pensão por morte derivado de outro benefício previdenciário, por ausência de questão constitucional (RE 1.013.583-RG, de minha relatoria).



    2.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios.



    3.  Agravo interno a que se nega provimento.